Tribunal: TJSP
Processo: 1019468-11.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Previdenciário – Funcionalismo – Servidora pública municipal – Proventos de aposentadoria – Pretensão de incluir o abono desempenho, instituído pela Lei Municipal no 3.925/1995, que era recebido de forma contínua e indistinta pela autora – Sentença de improcedência – Incidência do IRDR no 0025690-41.2017.8.26.0000 – Coisa julgada material – Inteligência dos artigos 503 e 779, II do

Ementa:
Previdenciário – Funcionalismo – Servidora pública municipal – Proventos de aposentadoria – Pretensão de incluir o abono desempenho, instituído pela Lei Municipal no 3.925/1995, que era recebido de forma contínua e indistinta pela autora – Sentença de improcedência – Incidência do IRDR no 0025690-41.2017.8.26.0000 – Coisa julgada material – Inteligência dos artigos 503 e 779, II do CPC/2015 – Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença reformada – Tema 810 do E. STF – Observância da modulação dos efeitos e dos critérios a serem fixados nos declaratórios opostos ao acórdão do RE no 870.947/SE (Tema no 810), recebidos com excepcional efeito suspensivo – Recurso provido